Tribunal: TJDFT
Processo: 0737163-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AFERIÇÃO E EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. DATA DO FATO GERADOR (TEMA 1.051, STJ). SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59). SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CIVEL. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO CONCURSAL. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TRÂNSITO INVIÁVEL. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDIDICAL EM FALÊNCIA. VIS ATTRACTIVA (LEI No 11.101/05, ART. 76). JUÍZO FALIMENTAR. UNIVERSALIDADE. REUNIÃO DAS AÇÕES NO JUÍZO ESPECIALIZADO. IMPERIOSIDADE. CRÉDITO ARROLADO NO QUADRO DE CREDORES. POSTULAÇÃO INDIVIDUAL. INVIABILIDADE. APELO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO NO CORPO DO RECURSO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. A novação que a recuperação judicial irradia alcança exclusivamente os créditos existentes no momento do ingresso em juízo com o pedido de recuperação judicial, não irradiando a recuperação esse efeito nem implicando a suspensão ou extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos somente após a deflagração da recuperação judicial (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59).
3. Consoante novel orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em ambiente de recursos repetitivos, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051), donde deflui que, conquanto o crédito originário de título judicial somente se materialize e se torne exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra, sobejando que seu fato gerador se perfectibilizara anteriormente a esse fato processual e ao deferimento da recuperação judicial, deve aludido marco ser considerado para a aferição de submissão do crédito ao Juízo Universal.
4. Os créditos existentes à época da formulação do pedido de recuperação judicial estão, deferida a recuperação, sujeitos ao Juízo universal, descerrando que, havendo sido constituídos antes do deferimento do processamento da recuperação judicial da obrigada e homologação do plano de recuperação, está a obrigação sujeita ao plano de recuperação aprovado, devendo ser apresentada ao administrador judicial para ser habilitado na recuperação judicial no formato legal, restando inviabilizado o trânsito de executivo individual com o mesmo objeto ante a novação irradiada pela recuperação.
5. Convolada a recuperação judicial em falência, a quebra gera o efeito de atrair para o juízo especializado a competência, de forma universal e indivisível, para dar continuidade às execuções individuais movimentadas em face da falida, tornando inviável que, estando o crédito individualmente perseguido habilitado junto ao quadro de credores, a pretensão continue transitando isoladamente ante vis attractiva que o decreto exerce sobre as demandas em trânsito em face da falida e a qualificação de situação de litispendência envolvendo o mesmo direito creditório (Lei de Falências, art. 76).
6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.